Tribunal: TJES
Processo: 0000421-85.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000421-85.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA DAS GRACAS BARROS AMARO

APELADO: LETICIA AMARO CASSANI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE –
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – POSSE E
TURBAÇÃO NÃO
COMPROVADAS
– ÔNUS COMPROBATÓRIO DA AUTORA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).os termos do artigo 561 do CPC já citado, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

2.
A ação de manutenção de posse consubstancia interdito passível de ser aviado por aquele que teve a coisa embaraçada injustamente, com o fim de reaver a plenitude da posse turbada. No presente caso, conforme consignado pelo ilustre magistrado sentenciante, a autora colacionou apenas o demonstrativo de uma suposta propriedade (fl. 13), não havendo documentos aptos que demonstram o exercício da posse sobre o imóvel em discussão.

3.
O que se verifica é que, a despeito das alegações da apelante a respeito da turbação praticado pela apelada, também não há nenhuma comprovação efetiva nesse sentido.

4.
Como se sublinhou em sentença, as fotos acostadas, por não estarem acompanhada de nenhum outro elemento comprobatório, não demonstram que o imóvel ali capturado é aquele objeto desta demanda. Ainda, não fica claro se a eventual dilapidação do imóvel teria sido praticada pela apelada. Com relação ao Boletim de Ocorrência (fl. 12), entendo que este também não comprova cabalmente a suposta turbação, isso porque foi lavrado segundo a narrativa unilateral da filha da autora.

5.
Além de duvidosa a posse da apelante, tenho por não comprovada a turbação pela apelada, de acordo com os documentos juntados ao processo.

6.
A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o artigo 373 do Código de Processo Civil. Outrossim, como já dito, não existem suficientes subsídios de prova nos autos que forneçam os devidos elementos de convicção para que se possa chegar a outro convencimento. É possível constatar que a r. Sentença objurgada encontra-se correta e em consonância com a matéria tratada nos autos, não havendo motivos para reformá-la, notadamente pelo fato de que o contexto probatório dos autos não reúne todos os elementos necessários à manutenção da vindicada posse, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrá-la.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUZIA DAS GRACAS BARROS AMARO
em face da r. sentença de fls. 32/36v, que, nos autos da
ação de manutenção de posse
ajuizada em face de
LETÍCIA AMARO CASSANI
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 38/42), a apelante sustenta, em síntese, que a r. sentença “
não se apoiou acuradamente aos
elementos
de provas, carreados
com
a petição defensória e apurados durante a instrução probatória”
e
“
concernente a prova documental,
inafastável
que a
a
utora trouxe
à
tona
um

boletim
de ocorrência, o registro do imóvel e v
á
rias
imagens
que comprovam
o
atentado ocorrido”.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000421
-
85
.20
19
.8.08.00
14

APELANT
E
S: LUZIA DAS GRACAS BARROS AMARO

APELADA: LETÍCIA AMARO CASSANI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUZIA DAS GRACAS BARROS AMARO
em face da r. sentença de fls. 32/36v, que, nos autos da
ação de manutenção de posse
ajuizada em face de
LETÍCIA AMARO CASSANI
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suma, trata-se de ação de manutenção de posse ajuizada por Luzia das Graças Barros Amaro em desfavor de Letícia Amaro Cassani.

Na inicial a autora aduz que é possuidora legítima de 1/3 (um terço) do imóvel localizado na Rua Xenócrates Calmon, nº. 234, bairro Nossa Senhora da Aparecida, Colatina/ES, desde 2009. Diz que o imóvel era de propriedade da Sra. Maria Amaro, sendo transferido por meio de escritura pública de compra e venda à Sra. Letícia Amaro Cassani, Sr. Orlando Amaro e Sr. Francisco Amaro.

Afirma que vivia em união estável om o Sr. Francisco Amaro desde o ano de 1983 e em 2011 casaram-se no regime de comunhão universal de bens. Em 2009 passou a residir no imóvel, tendo inclusive ajudado na construção do terceiro pavimento, que é possuidora.

Após a morte do irmão da requerida (marido da autora) esta causa constantes problemas, não reconhecendo o direito da requerente sobre o imóvel, alegando que como seu irmão morreu, ela seria a atual proprietária de todo o imóvel.

Aduz que após a construção de quitinetes pela requerida, vários prejuízos foram causados na parte de propriedade da autora, como infiltrações.

Basicamente diante de tais argumentos, requer medida judicial para a manutenção de sua posse no imóvel em cotejo.

Apesar de devidamente citada, a requerida quedou-se inerte, resultando no reconhecimento da sua revelia.

Intimada, a autora requereu a aplicação dos efeitos da revelia com o julgamento procedente da demanda.

Assim, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou improcedente a pretensão de manutenção de posse vertida pela autora. Para tanto, o MMº. Juiz singular entendeu, em suma, que não restou comprovada a posse da autora e nem o esbulho supostamente praticado pela requerida.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que a r. sentença “
não se apoiou acuradamente aos
elementos
de provas, carreados
com
a petição defensória e apurados durante a instrução probatória”
e
“
concernente a prova documental,
inafastável
que a
a
utora trouxe
à
tona
um

boletim
de ocorrência, o registro do imóvel e v
á
rias
imagens
que comprovam
o
atentado ocorrido”.

Pois bem. Inicialmente trago o teor dos artigos 1.196 e 1.204, ambos do Código Civil, que versam, respectivamente, sobre o conceito de possuidor e sobre a aquisição da posse,
in verbis
:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.204.
Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

Para um melhor deslinde da controvérsia, oportuno também destacar as disposições dos artigos 560, 561, 562, todos do CPC:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I –
a sua posse;

II –
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III –
a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Conforme os termos do artigo 561 do CPC já citado, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

A ação de manutenção de posse consubstancia interdito passível de ser aviado por aquele que teve a coisa embaraçada injustamente, com o fim de reaver a plenitude da posse turbada.

No presente caso, conforme consignado pelo ilustre magistrado sentenciante, a autora colacionou apenas o demonstrativo de uma suposta propriedade (fl. 13), não havendo documentos aptos que demonstram o exercício da posse sobre o imóvel em discussão.

Somado a isso, o que se verifica é que, a despeito das alegações da apelante a respeito da turbação praticado pela apelada, também não há nenhuma comprovação efetiva nesse sentido.

Como se sublinhou em sentença, as fotos acostadas, por não estarem acompanhada de nenhum outro elemento comprobatório, não demonstram que o imóvel ali capturado é aquele objeto desta demanda. Ainda, não fica claro se a eventual dilapidação do imóvel teria sido praticada pela apelada.

Com relação ao Boletim de Ocorrência (fl. 12), entendo que este também não comprova cabalmente a suposta turbação, isso porque foi lavrado segundo a narrativa unilateral da filha da autora.

Desta forma, além de duvidosa a posse da apelante, tenho por não comprovada a turbação pela apelada, de acordo com os documentos juntados ao processo.

Veja-se o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I – Nas ações possessórias cabe ao autor comprovar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. II - A tutela possessória requer situação fática anterior ao pedido e sem comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, a impossibilidade de reconhecimento do exercício da posse
. III – Sentença mantida e honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da causa. (TJES; AC 0001678-84.2010.8.08.0007; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 07/02/2022; DJES 16/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVADA POSSE ANTERIOR DO INTERESSADO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO REQUERIDA MANTIDA, POR ORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.1. Nas pretensões possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado o preenchimento dos requisitos disciplinados na Lei Processual Civil. (Precedente do TJMG) 2. O deferimento da reintegração de posse exige a comprovação de que o requerente exercia a posse e viu-se turbado ou esbulhado por ato de terceiro, o que, no caso, não ocorreu, ao menos nesta fase da instrução
. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0035373-61.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 26/10/2021; DJES 04/11/2021)

Assim, entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o artigo 373 do Código de Processo Civil. Outrossim, como já dito, não existem suficientes subsídios de prova nos autos que forneçam os devidos elementos de convicção para que se possa chegar a outro convencimento.

Não obstante, é possível constatar que a r. Sentença objurgada encontra-se correta e em consonância com a matéria tratada nos autos, não havendo motivos para reformá-la, notadamente pelo fato de que o contexto probatório dos autos não reúne todos os elementos necessários à manutenção da vindicada posse, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrá-la.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 3/10/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.